Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-78.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000482-78.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN FERREIRA - CPF: 065.597.721-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADO POR PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL –
PROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO INDEVIDA DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO NA DATA DA SENTENÇA –
3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– POSSIBILIDADE – AGRAVANTE EMBASADA EM GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA –
4. ALMEJADA
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELOS REGISTROS CRIMINAIS E PELAS AÇÕES PENAIS EM CURSO –
5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
– PROCEDÊNCIA – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configuram-se maus antecedentes quando, na data da sentença, o réu apresenta condenação definitiva por delito anterior. Dessa forma, caracteriza ofensa à Súmula 444 do STJ a valoração de condenação pendente de trânsito em julgado na data da sentença, à título de maus antecedentes.

3. A falta de certidão cartorária pormenorizada não impede o reconhecimento da reincidência, no entanto, cabe ao magistrado a prudência de averiguar as informações constantes na folha de antecedentes criminais e em outros documentos, para aferir com segurança a presença dos elementos caracterizadores dessa agravante.
In casu
, a reincidência foi reconhecida com base na existência de processo executivo de pena, porém, verifica-se que se trata de guia de execução provisória, expedida por força de condenação ainda não transitada em julgado. Logo, de rigor o afastamento da reincidência.

4. A existência de ações penais em andamento e de condenações pendentes de trânsito em julgado na data da sentença, embora não sirva para caracterizar
reincidência ou maus antecedentes, é suficiente para demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas, o que representa óbice ao deferimento da causa especial de diminuição prevista no art.
33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n.º 52 da TCCR do TJMT).

5. Reconhecida a primariedade técnica do réu, de rigor a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, diante do
quantum
de pena final [5 anos de reclusão] e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ALAN FERREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALAN FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Penal n.º 482-78.2019.811.0040 – código 204947, na qual foi
condenado
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Por meio das razões recursais de
ID 27071950 e ID 27071951, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula a
absolvição

com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob a alegação de que o
acervo probatório angariado é insuficiente
para subsidiar a condenação. Secundariamente, vindica a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, aduzindo se tratar de mero usuário de tóxicos.

Noutra vertente, almeja o
redimensionamento da pena-base
para o piso legal, aduzindo que a avaliação desfavorável dos
antecedentes
se deu com lastro em condenação pendente de trânsito em julgado. Acrescenta, ainda, que o
quantum
de aumento
aplicado à sanção básica é exacerbado e deve ser readequado para o equivalente a 1/6 (um sexto), caso mantida a negativação desse vetor judicial.

Sob outra ótica, pleiteia o desentranhamento do atestado de pena juntado
ex officio
pelo d. magistrado singular concomitantemente à prolação da sentença e, em função disso, pugna pelo
afastamento da agravante da reincidência
, ante a não-comprovação dessa circunstância nos autos, com o consequente
reconhecimento da minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como o estabelecimento de
regime prisional
diverso do fechado.

Nas contrarrazões vistas no ID 27071952 ao ID 27071956, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 34540958 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

ALAN FERREIRA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 16h, na Rua Acirio Schuster, bairro Nova Aliança, na comarca de Sorriso/MT, o ora apelante
ALAN FERREIRA
transportava

e

trazia consigo
, com finalidade mercantil,
09 (nove) porções de maconha,
com massa total de
17,25g
(dezessete gramas e cinte e cinco centigramas), e
04 (quatro) porções de cocaína
,
com massa total de
0,92g
(noventa e dois centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

De acordo com a explanação ministerial, uma equipe da Polícia Militar realizava o patrulhamento de rotina quando se deparou com um agrupamento de indivíduos em atitude suspeita, e esses, ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga para o interior de uma mercearia próxima ao local.

Na sequência, os militares seguiram no encalço dos agentes e ao ingressarem na mercearia localizaram
ALAN FERREIRA
escondido embaixo de uma prateleira, instante em que tentou se desvencilhar de um pote que trazia consigo, mas sua atitude foi percebida pelos policiais, que averiguaram o objeto e encontraram em seu interior as nove porções de maconha e as quatro porções de cocaína.

Ainda segundo o
Parquet
, o local onde foi realizada a detenção já havia sido objeto de diversas denúncias que o apontavam como um espaço voltado ao comércio espúrio de entorpecentes.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses aventadas no apelo.

I.

Pleito absolutório secundado por pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal não merecem prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID

27071039), pelo Boletim de Ocorrência (ID 27071049), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 27071042), pelo Laudo de Constatação Preliminar n.º 520.2.04.2019.000282-01 (ID 27071503), pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2019.52062-01 (ID 27071513) e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, os policiais
Gleidson Dias Ferreira
e
Lucas Permino Ferreira Dias Lopes
foram uníssonos em relatar que já haviam recebido diversas denúncias através do canal 190, noticiando que alguns indivíduos estavam realizando o comércio de entorpecentes em determinado ponto do bairro Nova Aliança. Diante disso, a equipe policial intensificou o patrulhamento naquela região, até que avistou uma aglomeração de jovens em frente a uma mercearia, em atitude suspeita, os quais saíram correndo ao perceberem a aproximação da guarnição.

Segundo os agentes públicos, apesar da tentativa de fuga, o ora apelante
ALAN FERREIRA
e o adolescente
João Vitor Ribeiro da Silva
foram localizados no interior da mercearia, escondidos embaixo de uma prateleira, instante em que o imputável tentou se desvencilhar de um pote pequeno que trazia consigo, mas acabou sendo flagrado pelos militares, que apreenderam o objeto e encontraram as porções de maconha e de cocaína acondicionadas em seu interior.

Nessas circunstâncias,
ALAN FERREIRA
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de narcotráfico, e de acordo com os testemunhos dos policiais militares, não obstante a pouca idade, o suspeito

já era um velho conhecido no meio policial, devido ao envolvimento pretérito em outros episódios envolvendo delitos de tráfico de drogas e roubo
(Relatório de Mídias de ID 27071963).

Em sentido oposto,
ao ser interrogado pela d. autoridade judiciária singular, o réu
ALAN FERREIRA
negou tanto a prática do comércio de tóxicos como a posse de drogas para consumo pessoal. Nesse diapasão, o acusado sustentou em sua defesa que estava na mercearia somente a fim de comprar leite para seu filho, entretanto, ocultou-se com a chegada dos militares porque havia acabado de sair da prisão e estava receoso, uma vez que alguns policiais supostamente o haviam ameaçado de morte.

Nesta senda, rechaçou a acusação de ser o proprietário das porções de entorpecentes apreendidas e alegou que sequer viu a droga no momento do flagrante, asseverando que as porções só foram exibidas na Delegacia de Polícia (Relatório de Mídias de ID 27071963).

No contexto apresentado, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo apelante, verifico que a versão dele sobre os fatos é carecedora de plausibilidade e verossimilhança, máxime diante da completa ausência de elementos concretos que indiquem o suposto interesse escuso dos policiais militares em incriminá-lo injustamente.

A propósito, a
cerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Nesta senda, no cenário posto, ainda que a quantidade de substância entorpecente apreendida não seja exorbitante, equivalendo a
09 (nove) porções de maconha
com massa total de
17,25g
e
04 (quatro) porções de cocaína
com massa total de
0,92g
, as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Isso porque o apelante
ALAN FERREIRA
foi flagrado em via pública no meio de uma aglomeração de jovens, em local apontado em diversas denúncias anteriores como ponto de comércio de tóxicos, em posse de substâncias de natureza diversificada, fracionadas em pequenas porções, prontas para revenda, ou seja, em situação condizente com o exercício da traficância, sem olvidar que já era conhecido no meio policial justamente por envolvimento com o narcotráfico e roubos.

Ademais, conquanto a Defesa tenha pleiteado de forma subsidiária a desclassificação da conduta para o delito tipificado no
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
, a tese de que as drogas apreendidas se destinavam a consumo pessoal não encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, nem mesmo no interrogatório do próprio réu, pois, em momento nenhum
ALAN FERREIRA
admitiu a posse de droga para consumo próprio, ao revés disso, alegou que não estava fazendo uso de entorpecentes na época do fato e que as substâncias em questão teriam sido “implantadas” pelos próprios policiais para incriminá-lo.

Portanto, é evidente que nos moldes apresentados acima a negativa de autoria não se sustenta em face dos testemunhos dos policiais militares ouvidos em juízo, uma vez que os agentes públicos atestam cabalmente a procedência dos fatos narrados na exordial acusatória, através de relatos seguros e harmônicos, enquanto o increpado sustenta uma versão destituída de amparo no acervo probatório e completamente carente de plausibilidade.

Destarte, mostram-se descabidos os pleitos de
absolvição e de desclassificação da conduta praticada pelo apelante,
porquanto há lastro probatório suficiente para comprovar
a prática do delito de tráfico de drogas, sendo de rigor a
manutenção

do desfecho condenatório.

II.

Pleito de retificação da pena-base

Secundariamente, a i. Defesa postula o redimensionamento da sanção basilar para o piso legal, sob o argumento de que a avaliação desfavorável dos
antecedentes
se deu com lastro em condenação pendente de trânsito em julgado, em frontal contrariedade ao entendimento firmado na
Súmula 444
do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a
fere-se que na
primeira fase
da dosimetria a pena-base do apelante foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão
devido à existência de
maus antecedentes
,

circunstância

aquilatada a partir da condenação proferida em 29/09/2017 na ação penal n.º 600-25.2017.811.0040 – cód. 165200 [comarca de Sorriso/MT], pelo delito de roubo, a qual estava
pendente de trânsito em julgado na data da sentença
ora combatida.

Na oportunidade, a magistrada sentenciante consignou que, à luz de uma reinterpretação da Súmula 444 do STJ, a condenação proferida em 1ª instância, mesmo não transitada em julgado, é suficiente para ensejar o reconhecimento de maus antecedentes. (ID 27071540 - Pág. 5).

Entretanto, o entendimento encampado pelo d. juízo singular não merece prevalecer, pois, na esteira da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça,
configuram-se maus antecedentes quando
,
na data da sentença
,
o réu apresenta condenação definitiva por delito anterior
(STJ, HC 419.100/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Assim sendo, se na data da sentença do crime apurado neste caderno processual
o réu ainda não apresentava condenação definitiva por crime anterior
,
não há falar em existência de maus antecedentes, sob pena de ofensa à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. A ilustrar esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR DELITO ANTERIOR AO CRIME APURADO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SOPESAMENTO DA VETORIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SEDE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 444/STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença. Na hipótese, a sentença do crime apurado foi prolatada antes da data do trânsito em julgado da condenação definitiva por delito anterior, sopesada pelo Tribunal de Justiça a título de maus antecedentes em sede de acórdão condenatório, o que representa ofensa à Súmula 444/STJ
.
5. Agravo regimental parcialmente provido para, excluída a vetorial dos maus antecedentes da pena-base, fixar a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, mais 20 dias-multa.”
(STJ, AgRg no HC 523.330/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – Grifei.

Com essas considerações,
afasto
a avaliação desfavorável dos
antecedentes
do agente e retifico a pena-base do apelante para o piso legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, à míngua de outras circunstâncias judiciais avaliadas em seu desfavor.

III.

Da agravante da reincidência

Neste ponto, urge consignar de antemão que se afigura manifestamente improcedente o pleito de desentranhamento do atestado de pena anexado ao ID 27071542, porquanto não se trata de elemento probatório, como sustentado pela Defesa, mas de documento meramente informativo, cuja juntada
ex officio
pelo magistrado singular após a prolação da sentença não caracteriza ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Superado isso, cumpre anotar que ao contrário da tese apadrinhada no recurso, prevalece o entendimento de que
a Folha de Antecedentes Criminais

constitui documento hábil a demonstrar os maus antecedentes e/ou a reincidência do indivíduo
, mormente porque costuma apresentar as informações necessárias para essa finalidade, e ainda que faltem dados relevantes no aludido documento público, é possível o reconhecimento da reincidência ou dos maus antecedentes quando tais informações encontrarem-se disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, consubstanciando informação de domínio público e de fácil constatação. Até porque, seria desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência e/ou de maus antecedentes apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Aliás, como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu voto lançado no RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 23/01/2018).

Nesse sentido, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 18
,
assentando que: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Na mesma vereda, o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a
Súmula 636
, cuja redação prevê,
in verbis
:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

No caso em apreço, porém, analisando as informações constantes na Folha de Antecedentes Criminais do apelante (ID 27071541) e no Atestado de Pena de ID 27071542, e confrontando-as com os dados disponíveis no sítio eletrônico desse e. Sodalício, verifico que a d. magistrada
a quo
incorreu em equívoco ao considerar o réu reincidente com lastro na existência do
Processo Executivo de Pena
(SEEU)
n.º 0011206-78.2018.811.0040
.

Isso porque, em consulta aos autos eletrônicos do referido PEP, denota-se que se trata de
Execução Provisória
da condenação proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 362-06.2017.811.0040 – cód. 164722, em face da qual houve a interposição de recurso de Apelação Criminal e, contra o respectivo acórdão, fora interposto Recurso Especial, não admitido pela Vice-Presidência do TJMT, em decisão atacada por
Agravo em Recurso Especial
,
distribuído sob o
n.º 1560678/MT
no c. Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento.

E de acordo com a definição legal estampada no art. 63 do Código Penal, caracteriza-se a reincidência quando o agente
comete novo crime após o trânsito em julgado da sentença
que, no Brasil ou no estrangeiro, tenha o condenado por crime anterior.

Portanto, é certo que
a condenação apontada pelo d. juízo singular não é apta a caracterizar reincidência
.

Sobre a temática, convém destacar que embora não se exija certidão cartorária pormenorizada para comprovação dos maus antecedentes e da reincidência, cabe ao magistrado a prudência de averiguar as informações constantes nas folhas de antecedentes criminais e em outros documentos, para aferir com segurança a efetiva presença dos elementos caracterizadores de cada um desses institutos.

Nesses termos,
afasto
a agravante da
reincidência
e reconheço a primariedade técnica do apelante, porém, mantenho a
sanção intermediária
no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, apesar da incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal [menor de 21 anos na data do fato], uma vez que a presença de circunstância atenuante não autoriza a condução da reprimenda para aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ.

IV.

Da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas

Como consectário lógico da exclusão da agravante da reincidência, a Defesa pugna pela aplicação da
minorante do tráfico-privilegiado em favor do apelante, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Contudo, sem razão.

Muito embora as ações penais em curso e as condenações pendentes de trânsito em julgado na data da prolação da sentença não sejam aptas a caracterizar reincidência ou maus antecedentes,
tais anotações nos registros criminais do apelante são suficientes para demonstrar a dedicação dele às atividades criminosas
,
o que representa óbice ao deferimento do benefício almejado.

Nessa vereda, é pacífico na jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça que a existência de ações penais ou de inquéritos policiais em andamento constitui elemento hábil a demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...”

(STJ – AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) – grifei.

Não é outro o entendimento firmado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 52
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°).”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – grifei.

Destarte,
mantenho afastada
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, de modo que a sanção final do apelante

fica estipulada em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,

no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro, modifico o
regime prisional
inicial para o
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, pois verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu e o regime mais rigoroso foi estabelecido apenas com base na reincidência, afastada nesse voto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALAN FERREIRA
,

apenas

para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, reajustando-lhe a sanção final, por consequência, para
05 (cinco) anos de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
,

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,

no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020